Tribunal: TJES
Processo: 5026064-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026064-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO DA CUNHA FIGUEIREDO NETO e outros
RECORRIDO: FABIOLA FARIA PIMENTEL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026064-18.2024.8.08.0035

RECORRENTES: LUCIO DA CUNHA FIGUEIREDO NETO e FERNANDA MARSICO DO COUTO TEIXEIRA

RECORRIDO: FABIOLA FARIA PIMENTEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROFISSIONAL LIBERAL. MÉDICO VETERINÁRIO. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO APÓS SEDAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. CULPA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória proposta em face de médica veterinária. O caso envolve o óbito da cadela de estimação dos autores (Luna), que sofreu parada cardíaca após ser submetida a um procedimento de sedação para tratamento de ferimentos causados por mordida de outro cão em uma creche.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve conduta culposa (imperícia, imprudência ou negligência) da médica veterinária durante o atendimento prestado ao animal, notadamente pela escolha do local do atendimento (consultório em vez de clínica) e pelo protocolo anestésico adotado, a fim de configurar a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil de profissionais liberais, categoria que abrange os médicos veterinários, é subjetiva e exige a comprovação inequívoca do elemento culpa, por consubstanciar uma obrigação de meio e não de resultado.

O laudo de exame cadavérico oficial, elaborado pela Polícia Civil, concluiu que as dosagens dos fármacos utilizados na sedação (Midazolan, Metadona e Cetamina) encontravam-se dentro dos padrões terapêuticos descritos na literatura e adequados ao peso do animal, não atestando erro na administração medicamentosa.

O parecer técnico apresentado pelos autores possui caráter unilateral e não detém a mesma força persuasiva do laudo pericial oficial. Ademais, eventuais indícios de irregularidades administrativas — como ausência de prontuário completo ou discussões sobre a classificação do estabelecimento — não demonstram, por si sós, que a morte do animal decorreu diretamente de conduta culposa da profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento:
1. A responsabilidade civil do profissional médico veterinário é subjetiva, consubstanciando obrigação de meio e não de resultado. 2. A ausência de demonstração inequívoca do elemento culpa na conduta do profissional, corroborada por laudo oficial que atesta a adequação do protocolo médico adotado, afasta a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 14, § 4º;

CPC, art. 435;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC nº 10000221589062001 MG, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 08.02.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
LUCIO DA CUNHA FIGUEIREDO NETO
e
FERNANDA MARSICO DO COUTO TEIXEIRA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
FABIOLA FARIA PIMENTEL
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 18351215), os autores informam que a cadelinha Luna foi atendida em local não condizente ao atendimento que necessitava (consultório, quando deveria ser uma clínica), evidenciando ainda descaso da requerida na condução do tratamento que acabou com a morte do animal.

A requerida apresentou contrarrazões no ID 18351223.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação aos documentos juntados em fase recursal (ID 18351219), admito-os de forma excepcional, considerando que se refere à AIJ realizada junto ao CRMV/ES, datada de 29/05/2025, ou seja, posterior à prolação da sentença, que se deu em 03/04/2025, hipótese permissiva nos termos do art. 435 do CPC.

Como se sabe,
“a responsabilidade dos profissionais liberais, categoria na qual se enquadram os médicos veterinários, ‘será apurada mediante a verificação de culpa’, consoante disposto no artigo 14, § 4º do CDC, tendo em vista que envolve uma obrigação de meio, e não de resultado”
(TJ-MG - AC: 10000221589062001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)”.

Pois bem.

O caso em tela envolve a morte da cadelinha Luna, na data de 13/11/2023. No dia dos fatos a cachorrinha se encontrava em uma creche, quando foi mordida por outro cão na região de pescoço e, pelos ferimentos, foi encaminhada aos cuidados da requerida (médica veterinária). Os autores informam que Luna foi sedada e após a utilização dos anestésicos teve uma parada cardíaca e veio a óbito, o que configuraria a imprudência da demandada.

Não se nega o fato lamentável sofrido pela cadelinha Luna, o que impactou emocionalmente seus tutores, no entanto, deve-se analisar a questão sob o prisma da responsabilidade civil subjetiva, ou seja, para se responsabilizar o profissional é necessário perquirir o elemento “culpa”, considerando que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Neste ponto em específico, não vejo culpa da requerida no atendimento prestado.

Isso porque, pelo que se infere dos autos, a cadelinha Luna era reativa, o que dificultava a realização de procedimentos, inclusive o que seria necessário para avaliar a lesão sofrida (mordida), motivo pelo qual a requerida optou pela sedação como forma de contê-la para fazer a limpeza dos ferimentos.

Para a sedação foi utilizado Midazolan 14,9 μg/L, Metadona 941,4 μg/L e Cetamina > 2000,0 μg/L. A Polícia Civil elaborou laudo de exame cadavérico, devidamente anexado ao ID 18351184, que com as informações em questão chegou à seguinte conclusão:

“Neste ínterim, baseando-se no peso do animal (21,8kg), e na dosagem identificada, é possível inferir que a dosagem de Midazolan e Metadona, se encontra dentro dos padrões terapêuticos descritos na literatura. Em relação à Cetamina, infere-se que o valor encontrado está de acordo com preconizado pela literatura caso a administração tenha sido através da via intramuscular.

Cabe destacar que é recomendado verificar as condições fisiológicas do animal no momento da sedação, o tempo entre a administração dos fármacos e o óbito, a meia vida de cada fármaco e a justificativa da Médica Veterinária pela escolha do protocolo anestésico adotado, visto que as associações medicamentosas alteram a dose para produção dos efeitos anestésicos desejados.

Após exame necroscópico, histopatológico e toxicológico, não foi possível determinar a causa mortis do animal”.

Os autores anexaram ainda um laudo particular, no entanto, tratando-se de documento unilateral (ID 18351185), e não um laudo pericial produzido por especialista de confiança deste juízo, sua análise deve ser realizada com cautela e em consonância com os demais elementos de prova.

Embora se questione o fato de a requerida realizar o procedimento em um consultório e não uma clínica veterinária, bem como não dispor de medicações de uso emergencial (declarações prestadas junto ao CRMV no ID 18351219), não vejo “culpa” na conduta adotada, até porque, o laudo oficial da Polícia Civil não evidenciou qualquer erro na administração dos medicamentos que, inclusive, estavam de acordo com o peso da cadelinha (inclusive contrariando a conclusão do laudo unilateral apresentado).

É importante observar que o laudo oficial não conclui que a morte decorreu de erro profissional da médica veterinária. Sua finalidade foi a realização de exame necroscópico para apuração da causa mortis, tendo constatado a existência de lesões por mordedura e realizado coleta de material para exames complementares, sem atribuir responsabilidade técnica à ré.

O documento também não afirma que houve superdosagem medicamentosa, imperícia, negligência ou imprudência. Ao contrário, a tese de "choque neurogênico decorrente de anestesia profunda" surge exclusivamente do parecer técnico contratado pelos autores, documento que não possui a mesma força persuasiva do laudo oficial.

Assim, embora existam indícios de irregularidades administrativas — ausência de prontuário completo, ausência de termo de consentimento e discussões acerca da classificação do estabelecimento perante o CRMV — tais circunstâncias, por si só, não demonstram que a morte decorreu diretamente de conduta culposa da veterinária.

Cumpre destacar que o próprio laudo necroscópico oficial registra que o animal foi encaminhado para atendimento após sofrer ataque de outro cão, tendo sido submetido a procedimento de sedação e vindo a óbito posteriormente. Entretanto, não estabelece conclusão categórica de que a causa da morte tenha sido erro anestésico ou utilização inadequada de medicamentos.

Portanto, não se pode afirmar, categoricamente, que se o atendimento ocorresse em outro local (a exemplo, hospital veterinário), o desfecho seria outro, o que seria essencial para comprovar a culpa da requerida e responsabilizá-la pela morte de Luna.

Assim, diante dos fatos, ausente a demonstração inequívoca do elemento culpa, vejo por bem afastar a indenização pretendida na inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)